Tribunal: STJ
Processo: 0711603-54.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120231 - DF(2025/0470887-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
AGRAVANTE
: SEBBA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI
ADVOGADOS
: MARINA NABUCO ARAÚJO DE OLIVEIRA - BA060954
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
GABRIEL MEDEIROS DE MESQUISTA - DF063500
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO DIAS NETO
ADVOGADA
: JULIANE NONATO MACHADO DE AGUIAR - DF060233
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA
COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO
NÃO
ATENDIDA.
APLICAÇÃO
DA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e na
, não conheceu de agravo em recurso especial
Súmula 115/STJ
por irregularidade na representação processual do advogado
subscritor.
2. Constatou-se a ausência de procuração
cadeia completa
e/ou
de substabelecimentos conferindo poderes ao advogado
subscritor do agravo em recurso especial. A certidão de
saneamento apontou a necessidade de correção da cadeia de
representação processual, intimando-se a parte, com base na
Resolução
n.
e nos arts. 76 e 932, parágrafo
STJ/GP
21/2025
único, do Código de Processo Civil, para regularizar a
representação no prazo de 5 dias.
3. Mesmo após a intimação, a parte agravante juntou
procuração que não conferia poderes ao advogado subscritor do
recurso, motivo pelo qual a decisão agravada deixou de
conhecer do agravo em recurso especial, majorando, se já
fixados, honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do agravo em recurso especial quando o
advogado subscritor não detém procuração ou cadeia completa
de substabelecimentos nos autos e, após regularmente intimada
Documento eletrônico VDA56883664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b2f9a55c-2686-40d5-866f-a1011468f294

para sanar o vício de representação, a parte apresenta
documento que não confere poderes ou cujo mandato é
posterior à interposição do recurso.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil.
6. A certidão de saneamento registrou a inexistência de
procuração
cadeia completa de substabelecimentos
e/ou
conferindo poderes ao advogado subscritor do agravo em
recurso
especial,
determinando
a
regularização
da
representação processual nos termos dos arts. 76 e 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil e da Resolução
n.
STJ/GP
21/2025.
7. A procuração posteriormente juntada não outorga poderes ao
advogado subscritor do agravo em recurso especial e foi emitida
em data posterior ao protocolo do recurso, o que não supre o
vício de representação, porquanto a outorga de poderes deve
ser anterior ao ato processual praticado.
8. A ausência de instrumento de mandato, ou de cadeia
completa de substabelecimento que atribua poderes ao
subscritor do recurso, torna o ato processual inexistente,
segundo a
, não sendo possível o seu
Súmula 115/STJ
aproveitamento mediante mandato extemporâneo.
9. Não tendo sido atendida, de forma adequada e tempestiva, a
determinação para regularização da representação processual,
incide o
§ 2o, I, do Código de Processo Civil, impondo-se
art. 76,
a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
10. Os argumentos da parte agravante não enfrentam nem
afastam os óbices formais reconhecidos na decisão agravada,
limitando-se a reiterar a pretensão de conhecimento do recurso
sem demonstrar a adequada regularização da representação
processual.
IV. Dispositivo
11. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b2f9a55c-2686-40d5-866f-a1011468f294

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120231 - DF(2025/0470887-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
AGRAVANTE
: SEBBA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI
ADVOGADOS
: MARINA NABUCO ARAÚJO DE OLIVEIRA - BA060954
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
GABRIEL MEDEIROS DE MESQUISTA - DF063500
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO DIAS NETO
ADVOGADA
: JULIANE NONATO MACHADO DE AGUIAR - DF060233
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA
COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO
NÃO
ATENDIDA.
APLICAÇÃO
DA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e na
, não conheceu de agravo em recurso especial
Súmula 115/STJ
por irregularidade na representação processual do advogado
subscritor.
2. Constatou-se a ausência de procuração
cadeia completa
e/ou
de substabelecimentos conferindo poderes ao advogado
subscritor do agravo em recurso especial. A certidão de
saneamento apontou a necessidade de correção da cadeia de
representação processual, intimando-se a parte, com base na
Resolução
n.
e nos arts. 76 e 932, parágrafo
STJ/GP
21/2025
único, do Código de Processo Civil, para regularizar a
representação no prazo de 5 dias.
3. Mesmo após a intimação, a parte agravante juntou
procuração que não conferia poderes ao advogado subscritor do
recurso, motivo pelo qual a decisão agravada deixou de
Documento eletrônico VDA56624953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:52
Código de Controle do Documento: b9ff1d41-d2cc-4dba-8aac-9dc2591573e7

conhecer do agravo em recurso especial, majorando, se já
fixados, honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do agravo em recurso especial quando o
advogado subscritor não detém procuração ou cadeia completa
de substabelecimentos nos autos e, após regularmente intimada
para sanar o vício de representação, a parte apresenta
documento que não confere poderes ou cujo mandato é
posterior à interposição do recurso.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil.
6. A certidão de saneamento registrou a inexistência de
procuração
cadeia completa de substabelecimentos
e/ou
conferindo poderes ao advogado subscritor do agravo em
recurso
especial,
determinando
a
regularização
da
representação processual nos termos dos arts. 76 e 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil e da Resolução
n.
STJ/GP
21/2025.
7. A procuração posteriormente juntada não outorga poderes ao
advogado subscritor do agravo em recurso especial e foi emitida
em data posterior ao protocolo do recurso, o que não supre o
vício de representação, porquanto a outorga de poderes deve
ser anterior ao ato processual praticado.
8. A ausência de instrumento de mandato, ou de cadeia
completa de substabelecimento que atribua poderes ao
subscritor do recurso, torna o ato processual inexistente,
segundo a
, não sendo possível o seu
Súmula 115/STJ
aproveitamento mediante mandato extemporâneo.
9. Não tendo sido atendida, de forma adequada e tempestiva, a
determinação para regularização da representação processual,
incide o
§ 2o, I, do Código de Processo Civil, impondo-se
art. 76,
a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
10. Os argumentos da parte agravante não enfrentam nem
afastam os óbices formais reconhecidos na decisão agravada,
limitando-se a reiterar a pretensão de conhecimento do recurso
sem demonstrar a adequada regularização da representação
processual.
IV. Dispositivo
11. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56624953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:52
Código de Controle do Documento: b9ff1d41-d2cc-4dba-8aac-9dc2591573e7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial (e-STJ, fls.705-706).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou (certidão e-STJ, fls. 719).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 705-706):
Cuida-se de Agravo interposto por ORGANIZAÇÃO SEBBA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRO, à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal. É o relatório. Decido. Por meio da análise do
recurso
de
ORGANIZAÇÃO
SEBBA
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRO, verifica-se que a parte recorrente
não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao Dr. GUILHERME FARO
CORRÊA REIS, subscritor do Agravo em Recurso Especial. Ademais,
percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, não regularizou, tendo em vista que os
documentos acostados à petição de fls.
não outorgam
696/701
poderes ao subscritor do recurso apontado. Dessa forma, o recurso
não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o
disposto na
. Caso exista nos autos prévia fixação
Súmula n. 115/STJ
de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre
o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com
Documento eletrônico VDA56624953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:52
Código de Controle do Documento: b9ff1d41-d2cc-4dba-8aac-9dc2591573e7

base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheço do recurso. Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.
Ministro Herman Benjamin
Presidente

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, sendo certo que nos
termos da jurisprudência desta Corte, é inexistente o recurso dirigido à instância
superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos, à luz da Súmula n. 115 do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
DO

PROCURAÇÃO
CPC/15.
E/OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. VIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO
COM DATA POSTERIOR À DO PROTOCOLO DO RECURSO.
DOCUMENTO NOS AUTOS ORIGINAIS.
§5o, DO
ART. 1.017,
INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE TRASLADO DA
CPC/15.
PROCURAÇÃO DE PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos, conforme enuncia a
.
Súmula 115/STJ
2. Nos termos do
§2o, I, do
não se conhece do
art. 76,
CPC/15,
recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
representação processual (art. 932, parágrafo único, do
),
CPC/15
não promove o saneamento do vício no prazo concedido.
3. Para suprir eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso. Precedentes.
4. O disposto no
§ 5o, do CPC, que dispensa a juntada de
art. 1.017,
procuração em processos eletrônicos, não se estende ao recurso
especial ou ao agravo em recurso especial, porquanto a aplicação do
dispositivo se restringe ao agravo de instrumento. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56624953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:52
Código de Controle do Documento: b9ff1d41-d2cc-4dba-8aac-9dc2591573e7

5. A procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não
apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal
Superior. Precedentes.
6. Não há falar em violação dos princípios da primazia do julgamento
de mérito e da instrumentalidade das formas, considerando que o
referido postulado foi observado na concessão de prazo para
regularizar o vício. A juntada extemporânea do instrumento de
representação não é bastante para corrigir a deficiência processual,
visto que ocorrida preclusão temporal. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (grifos
acrescidos)
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.751.783/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o, DO
ART. 76,
NCPC. SUBSTABELECIMENTO SEM JUNTADA DE PROCURAÇÃO
ORIGINÁRIA. PODERES NÃO CONFERIDOS. NECESSIDADE DE
TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE PROCESSO CONEXO OU
INCIDENTAL. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece
art. 76,
do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. O substabelecimento de poderes não subsiste por si só, sendo
indispensável o traslado da procuração outorgada ao advogado
substabelecente, de forma a possibilitar a comprovação da legítima
outorga de poderes.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em
favor do recorrente neste Tribunal Superior.
4. Vale pontuar que a alegação de falha ou ausência na digitalização
de documentos do feito deve vir acompanhada de certidão
comprobatória, o que não ocorreu na presente hipótese.
5. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
6. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal
art. 105
de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta
Documento eletrônico VDA56624953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:52
Código de Controle do Documento: b9ff1d41-d2cc-4dba-8aac-9dc2591573e7

violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
7. Agravo interno não provido. (grifos acrescidos)
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.681.891/SP
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.007
DESERÇÃO. CARACTERIZADA.
. ADVOGADO.
SÚMULA No 187/STJ
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA.
§ 5o,
ART. 1.017,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE.
.
SÚMULA No 115/STJ
1. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente,
mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz na forma
devida.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a
concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc,
de sorte que a sua concessão posterior à interposição do recurso não
tem o condão de afastar a deserção.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso
no qual o advogado subscritor não possui procuração ou
substabelecimento nos autos
).
(Súmula no 115/STJ
4. Na hipótese, a parte agravante não atendeu ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos
termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado
à ausência de poderes.
6. Agravo interno não provido. (grifos acrescidos)
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.852.942/MT
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.
Assim, não merece reparo a decisão recorrida, tendo em vista que, de
fato, a cadeia de representação processual não está correta. A certidão para
saneamento de óbices (e-STJ, fl. 692

) apontou a necessidade de correção da cadeia
de representação processual, nos seguintes termos:
Não há nos autos procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes a quem subscreveu o agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56624953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:52
Código de Controle do Documento: b9ff1d41-d2cc-4dba-8aac-9dc2591573e7

Em razão disso, com fundamento na RESOLUÇÃO
N. 21 DE
STJ/GP
11 DE JUNHO DE 2025, INTIME-SE ORGANIZAÇÃO SEBBA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRO a realizar, no
prazo de 5 dias, a regularização da representação processual, nos
termos do

parágrafo único, do Código de Processo
art. 76, c/c art. 932,
Civil.

Constata-se que a procuração juntada aos autos (e-STJ fls. 698-701)
não confere poderes ao Dr. GUILHERME FARO CORRÊA REIS, subscritor do
Agravo em Recurso Especial interposto.
Ora, a ausência de instrumento de mandato, ou da cadeia completa de
substabelecimento que outorgue poderes ao subscritor do recurso, torna o ato
processual inexistente, conforme entendimento consolidado pela Súmula 115 do STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a outorga de
poderes seja anterior à prática do ato processual, sendo insuficiente a juntada
posterior da procuração, como visto nos precedentes anteriormente transcritos.
Intimada para sanar o vício de representação, a parte não o fez adequadamente,
pois apresentou documento com data posterior ao agravo interno, o que impede o
aproveitamento do ato.
Neste sentido, forçoso reconhecer que não foi atendida a determinação
para a regularização da representação processual, razão pela qual deve ser mantida
a decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56624953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:52
Código de Controle do Documento: b9ff1d41-d2cc-4dba-8aac-9dc2591573e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.120.231 / DF
Número Registro: 2025/0470887-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07116035420238070001 7116035420238070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AGRAVANTE : SEBBA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI
ADVOGADOS : MARINA NABUCO ARAÚJO DE OLIVEIRA - BA060954
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
GABRIEL MEDEIROS DE MESQUISTA - DF063500
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO DIAS NETO
ADVOGADA
: JULIANE NONATO MACHADO DE AGUIAR - DF060233
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AGRAVANTE : SEBBA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI
ADVOGADOS : MARINA NABUCO ARAÚJO DE OLIVEIRA - BA060954
Documento eletrônico VDA56865951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: cfb8ca9f-016a-472e-bbab-55bf5fe01739

GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
GABRIEL MEDEIROS DE MESQUISTA - DF063500
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO DIAS NETO
ADVOGADA
: JULIANE NONATO MACHADO DE AGUIAR - DF060233
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: cfb8ca9f-016a-472e-bbab-55bf5fe01739